Tribunal: STF
Processo: RE 938314
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 88, Doc. 1):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RECICLAGEM. VIGILANTE QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 



    1. A apelação e de remessa oficial de sentença, em face da pretensão do impetrante de participação em Curso de Reciclagem, a qual foi indeferida em razão de responder processo criminal não transitado em julgado.



    2. Orientação jurisprudencial no âmbito do STJ e deste Tribunal no sentido de que o indiciamento em inquérito policial e o fato de estar sendo processado criminalmente não podem servir de impedimento ao exercício da profissão de vigilante, já que o óbice do art. 16, VI, da Lei nº 7.102/83 refere-se apenas aos casos de sentença condenatória transitada em julgado, em respeito ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF).



    3. A simples participação de vigilante, que responde a processo criminal, em Curso de Reciclagem não viola a Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), já que os requisitos do art. 4º, I, somente poderão ser exigidos dos vigilantes que utilizam arma de fogo, ante a possibilidade da atividade de segurança desarmada, e que a comprovação dos referidos requisitos devem ser feitos pela empresa de segurança e de transporte em momento posterior, quando selecionados os empregados que portarão arma de fogo (art. 7º, § 2º).



    4. Apelação e remessa oficial improvidas.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 103, Doc. 1), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 114, Doc. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 535 DO CPC. 



    1. Embargos de declaração opostos pela União, nos quais sustenta que o acórdão apresenta omissão, na medida em que não se pronunciou expressamente sobre a aplicação de dispositivos legais indispensáveis à solução da lide em curso (art. 37, da CF, art. 16, VI, da Lei 7.102/83, arts. 4º, I, e 7º, §2º, da Lei 10.826/2003 e art. 109, VI, da Portaria 387 - DG/DPF). Alegou ainda que o apelante responde a processo criminal de modo que não preenche os requisitos legais para realizar o curso de reciclagem, já que não pode ter porte de armas. Manifesta, por fim, intento de prequestionamento.



    2. Omissão não reconhecida, porquanto o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre todos os referidos dispositivos legais, entendendo que "o indiciamento em inquérito policial e o fato de estar sendo processado criminalmente não podem servir de impedimento ao exercício da profissão de vigilante, já que o óbice do art. 16,VI, da Lei nº 7.102/83 refere-se apenas aos casos de sentença condenatória transitada em julgado, em respeito ao princípio da presunção de inocência".



    3. Percebe-se claramente que a embargante pretende rediscutir a matéria já apreciada - participação em Curso de Reciclagem de Vigilantes -, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.



    4. Quanto ao prequestionamento, mesmo nos aclaratórios opostos com este fim, é indispensável a observância dos requisitos delineados no art. 535 do CPC. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 736970/DF)



    5. Embargos declaratórios improvidos.”



    No RE (fls. 124-136, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, LVII; 6º; e 37, caput, da Constituição, pois (a) o princípio da presunção da inocência “não veda a exigência de conduta ilibada para o exercício da atividade de vigilante e consequente direito de portar arma, uma vez que não se trata, aqui, de considerar o recorrido culpado ou inocente, impondo-lhe pena”, cuidando-se “apenas de restrição legítima ao exercício de uma atividade perigosa, faculdade exercida pelo legislador em diversas profissões, sem que tenha a natureza de pena” (fl. 129, Doc. 1); (b) considerando “que ao vigilante é permitido o porte de arma por força do art. 19 da Lei nº 7.102/83, os requisitos para admissão nessa categoria funcional devem ser especialmente rigorosos, em face da possibilidade de comprometimento da segurança da coletividade” (fl. 130, Doc. 1); (c) “por ser uma atividade com potencial perigo para a população, uma vez que confere o porte de arma ao vigilante, é natural que o legislador condicione o exercício da referida profissão em critérios bastante rígidos, dentre eles a propalada notoriedade, afastada no caso concreto pelo fato de responder o recorrido a uma ação criminal” (fl. 131, Doc. 1); (d) “no momento em que o legislador estabelece critérios rígidos para a permissão de porte de arma e para o exercício da profissão de vigilante, como o fato de não estar respondendo a processo criminal, sem a necessidade de sentença criminal com trânsito em julgado está ele justamente efetivando o direito a segurança da coletividade” (fl. 132, Doc. 1); (e) “a impossibilidade de se impor pena àqueles que ainda não tenham sentença condenatória transitada em julgado, decorrente do princípio da presunção de inocência, não se incompatibiliza com a imposição de rígidas exigências para o exercício de atividade potencialmente perigosa para a população, vez que esses requisitos não tem a natureza de pena” (fl. 132, Doc. 1); e (f) tendo em vista que o recorrido ainda está respondendo a processo criminal, não satisfaz os requisitos para o exercício da função pretendida. 



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (fls. 153-154, Doc. 1).



    Nesta CORTE, determinei a restituição dos autos à origem, a fim de que fosse observada a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 22 (Doc. 3).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (fl. 125, Doc. 6).



    Irresignada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno (fls. 82-95, Doc. 6).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso e reconsiderou a decisão anterior, para afastar a aplicação do Tema 22. Eis a ementa do julgado (fl. 47, Doc. 6):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 560.900/DF (TEMA 22 - "SEM PREVISÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL.".). MATÉRIA DISTINTA TRATADA NO ACORDÃO RECORRIDO ENVOLVENDO PARTICIPAÇÃO DE VIGILANTE EM CURSO DE RECICLAGEM. PROVIMENTO. 



    I - Agravo Interno interposto à Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão de o Acórdão recorrido estar em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 560.900/DF (Tema 22), julgado em sede de Repercussão Geral. 



    II - Alega a Agravante que " Com efeito, a tese do STF (RE 560.900/DF: Tema 22) tratou da questão atinente à ilegalidade/ilegitimidade de cláusula de edital em concurso público que restrinja a participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou ação penal, ausente previsão constitucional e legal. (...) De outro lado, a presente demanda tratou de participação em curso de reciclagem de vigilante (e não de concurso público), cuja exigência de conduta ilibada para o exercício da profissão e consequente direito de portar arma é expressamente prevista e exigida em lei, com amparo constitucional, no Estatuto do Desarmamento - Lei 10.826/2003 (...) Portanto, a matéria recorrida não se iguala àquela do RE 560.900-DF! Há que notar a distinção entre a tese fixada no STF e a hipótese dos autos. Logo, a citada orientação jurisprudencial do STF (Tema 22: RE 560.900), não tem pertinência temática com a presente lide.". 



    III - O Acórdão recorrido consignou que a " Orientação jurisprudencial no âmbito do STJ e deste Tribunal no sentido de que o indiciamento em inquérito policial e o fato de estar sendo processado criminalmente não podem servir de impedimento ao exercício da profissão de vigilante, já que o óbice do art. 16, VI, da Lei nº 7.102/83 refere-se apenas aos casos de sentença condenatória transitada em julgado, em respeito ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). A simples participação de vigilante, que responde a processo criminal, em Curso de Reciclagem não viola a Lei n º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), já que os requisitos do art. 4º, I, somente poderão ser exigidos dos vigilantes que utilizam arma de fogo, ante a possibilidade da atividade de segurança desarmada, e que a comprovação dos referidos requisitos devem ser feitos pela empresa de segurança e de transporte em momento posterior, quando selecionados os empregados que portarão arma de fogo (art. 7º, § 2º).". 



    IV - Incide, na espécie, a Tese Jurídica firmada no Recurso Extraordinário nº 560.900/DF (Tema 22), em sede de Repercussão Geral, segundo a qual "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.". 



    V - A matéria versada no Acórdão recorrido, envolvendo participação de Vigilante em Curso de Reciclagem, é distinta, no plano factual, da Tese firmada no RE nº 560.900/DF (Tema 22). 



    VI - Provimento do Agravo Interno.”



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que concedeu a segurança, para assegurar ao impetrante o direito de se inscrever no curso de reciclagem de vigilantes e de ter assegurada a sua frequência:



     “O exercício da profissão de vigilante é disciplinado pela Lei nº 7.102/83, que em seu art. 16 dispõe sobre os requisitos exigidos: 



    Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos: 



    I - ser brasileiro; 



    II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 



    III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 



    IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994);



    V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico; 



    VI - não ter antecedentes criminais registrados; e 



    VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares.



    Parágrafo único - O requisito previsto no inciso III deste artigo não se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente Lei. (grifos acrescidos). 



    A Portaria nº 387/2006 - DG/DPF, que disciplinava, em todo o território nacional, as atividades de segurança privada, armada ou desarmada, estabelecia que o vigilante deveria comprovar sua idoneidade mediante a apresentação de antecedentes criminais, sem registros de indiciamento em inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou de ter sido condenado em processo criminal (art. 109, VI). As atividades de segurança privada, armada ou desarmada, encontram-se atualmente disciplinadas pela Portaria nº 3.233/2012 - DG/DPF, de 10/12/2012, que manteve a necessidade de comprovação do requisito da idoneidade (art. 155, VI) nos termos da portaria anterior. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região é no sentido de que o indiciamento em inquérito policial e o fato de estar sendo processado criminalmente não podem servir de impedimento ao exercício da profissão de vigilante, já que o óbice do art. 16, VI, da Lei nº 7.102/83 refere-se apenas aos casos de sentença condenatória transitada em julgado, em respeito ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII). 



    (…)



    Assim, não havendo notícia de que foi proferida eventual sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 2708-03.2009.8.17.0990, em trâmite na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Olinda, na qual é acusado da prática de ameaça e agressão à sua ex-consorte (v. fls. 51/52 e consulta ao sítio do TJPE), não se apresenta legítimo impedir o impetrante de participar do Curso de Reciclagem de Vigilantes, posto que a Portaria nº 387/2006 - DG/DPF extrapolou os limites legais. 



    Relevante destacar ainda que o delito imputado não guarda qualquer relação com a atividade de vigilante. Por fim, a participação de vigilante, que responde a processo criminal, em Curso de Reciclagem não viola a Lei n 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), já que os requisitos do art. 4º, I, somente poderão ser exigidos dos vigilantes que utilizam arma de fogo, ante a possibilidade da atividade de segurança desarmada, e que a comprovação dos referidos requisitos devem ser feitos pela empresa de segurança e de transporte em momento posterior, quando selecionados os empregados que portarão arma de fogo (art. 7º, § 2º). 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.”



    Pois bem, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.307.053-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1171, (DJe de 30/09/2021), fixou a seguinte tese:



    “Violam o princípio da presunção de inocência o indeferimento de matrícula em cursos de reciclagem de vigilante e a recusa de registro do respectivo certificado de conclusão, em razão da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de sentença condenatória.”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECUSA DE MATRÍCULA EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. AÇÃO PENAL OU INQUÉRITO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” 



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente